Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-08.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-08.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA 919 DO STF. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR A
publicação do acórdão.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de APELAÇÃO pelo Município de Luis Eduardo Magalhães em face de sentença que julgou procedente os embargos a execução opostos pela CLARO S.A. A recorrente alega inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF ao caso, considerando que o ajuizamento dos embargos a execução foi anterior a publicação da ata de julgamento da repercussão geral.

II. Questão em discussão

Discute-se se, à luz da jurisprudência do STF no Tema 919 da repercussão geral, é aplicável a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa municipal de fiscalização e funcionamento a ações judiciais ao caso concreto, já que a demanda foi ajuizada antes da publicação da ata do julgamento.

III. Razões de decidir

1.

A jurisprudência do STF, em decisões recentes, firmou que a modulação dos efeitos do Tema 919 não se aplica às ações ajuizadas anteriormente à data de publicação da ata de julgamento (09/12/2022).

2.

No caso concreto, os embargos a execução foram de 2019, conforme registro processual, sendo, portanto, anterior ao marco temporal da modulação e adentrando a ressalva.

3.

IV. Dispositivo e tese

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

"É inaplicável a modulação dos efeitos definida no julgamento do Tema 919 do STF às ações ajuizadas anteriormente à publicação da ata de julgamento da repercussão geral”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001746-08.2019.8.05.0154
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA